Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018224-54.2021.811.0000 – COMARCA DE CÁCERES
Agravante: Sebastiana Alves de Abreu Sa
Agravado: José Gonçalves de Sá Neto
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sebastiana Alves de Abreu SA, em face de José Gonçalves de Sa Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Alimentos no 1007633-15.2021.811.0006, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios.
Irresignada, registra a Recorrente que é patente a sua condição de impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, considerando não ter qualificação profissional, além de ter idade avançada (64 anos).
Destaca que ressai dos autos a impossibilidade de se reinserir no mercado de trabalho e readquirir sua autonomia financeira após 36 (trinta e seis) anos de casada, sendo esposa e mãe, sem nunca ter ingressado no mercado de trabalho.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para garantir seu direito aos alimentos provisórios.
É o relato necessário.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Com efeito, o Plantão Judiciário tem por finalidade garantir a intervenção jurisdicional imediata, quando não há expediente forense, nos casos de pedidos de medidas urgentes, quando a parte possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
O Artigo 241 e seguintes da CNGC, traz as causas que podem e devem ser apreciadas no plantão judicial, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos.
Tem-se, ainda, a Resolução no 71/2009 do CNJ que regulamenta o plantão judicial.
No caso apreço, não se verifica a urgência de ser analisado o pedido liminar, que visa fixar alimentos provisórios, em plantão judicial.
Dessa forma, não vislumbro no presente caso a urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período, nos termos do que dispõe a CNGJ e a Resolução no. 71/2009 do CNJ.
Assim, deixo de apreciar o pedido liminar e determino a distribuição do feito no horário forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista